Tribunal: TJDFT
Processo: 0737388-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737388-55.2022.8.07.0000 Agravante(s) Márcio Pieroni Agravado(s) Ricardo Ferreira D’Oliveira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcio Pieroni contra decisão do juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 138714257 e Id 141217066 do processo de referência), na liquidação provisória de sentença requerida pelo agravante e outros, em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0703871-56.2022.8.07.0001. Em obediência à regra procedimental disciplinada pelos arts. 9o e 10 do CPC, e com fundamento nos arts. 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando que os autores tem domicílio em Jacutinga/MG, Pouso Alegre/MG e Belo Horizonte/MG, ao tempo que as cédulas de crédito rural foram emitidas nos municípios de Jacutinga/MG (Id (Id 114753153 pp. 1-5 do processo de referência), de Manga/MG (Id 114753154 pp. 1-9 do processo de referência) e de Pedro Leopoldo/MG (Id 114753155 pp. 1-6 e Id 114753156 pp. 1-3 do processo de referência), mesmos locais onde restaram definidas as praças de pagamento da obrigação. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora